Tribunal: TCU
Processo: 014.573/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5779/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar, em desfavor de Nair Rosa de Andrade em razão do recebimento indevido de pensão militar. Considerando que a Sra. Nair Rosa de Andrade recebeu pensão militar, na condição de viúva, a qual não tinha direito, obtida mediante apresentação de documentação e declaração falsa, haja vista já se encontrava divorciada quando solicitada a pensão; Considerando que a responsável faleceu em 25/3/2021, antes do encaminhamento da presente TCE a este Tribunal; Considerando o longo decurso de tempo da ocorrência do fato gerador do dano apurado nesta tomada de contas especial (mais de vinte anos) sem que tenha havido a citação da responsável, dos herdeiros ou sucessores, havendo, portanto, presunção relativa de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa; Considerando que os eventuais herdeiros ou sucessores da responsável não tiveram qualquer influência na concessão do benefício impugnado ou influenciaram a demora processual; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 89-91) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 92) pelo arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", 169, VI, do Regimento Interno do TCU, em: arquivar o processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, com fulcro no art. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012; e dar ciência deste acórdão ao Comando da 1a Região Militar. 1. Processo TC- Processo 014.573/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nair Rosa de Andrade (XXX.260.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 1a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.